Tribunal: CARF
Processo: 13884.903827/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.903827/2011-81
ACÓRDÃO
1302-007.702 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGESEG SEGURANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. ANO-CALENDÁRIO
2006. IRRF. COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. DILIGÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SÚMULAS
CARF Nos 80 E 143.
O direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ formado por
imposto de renda retido na fonte pode ser reconhecido quando o conjunto
probatório, analisado à luz do princípio da verdade material, comprova a
efetiva ocorrência das retenções, a contabilização dos valores e o
oferecimento das receitas correspondentes à tributação, ainda que
ausente o comprovante anual de rendimentos emitido pela fonte
pagadora.
Recurso Voluntário provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.702 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903827/2011-81
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ENGESEG EMPRESA DE VIGILÂNCIA
COMPUTADORIZADA LTDA., em face do Acórdão no 11-46.731, proferido pela 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ/REC) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório Eletrônico no
941423184, o qual reconheceu apenas parcialmente o direito creditório pleiteado e, por
conseguinte, não homologou integralmente as compensações declaradas, sob o fundamento de
ausência de comprovação de parte das retenções na fonte que comporiam o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2006.
Conforme se extrai dos autos, a controvérsia tem origem na transmissão do
PER/DCOMP no 26150.02736.280208.1.3.02-8871, por meio do qual a contribuinte indicou como
crédito compensável saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2006, no valor total de R$
504.478,87, formado, segundo declarado, por retenções de Imposto de Renda na Fonte (IRRF)
incidentes sobre receitas decorrentes da prestação de serviços ao longo do referido ano-
calendário.
A autoridade fiscal, ao analisar o pedido, reconheceu apenas parcialmente o direito
creditório, confirmando retenções no montante de R$ 465.189,45, e glosando a diferença de R$
48.707,77, ao fundamento de que tal parcela não teria sido comprovada por meio de
comprovantes hábeis de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, razão pela qual o saldo
negativo disponível revelou-se insuficiente para quitar integralmente os débitos indicados nas
declarações de compensação vinculadas. Em consequência, foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 07701.07444.281108.1.3.02-1600 e não homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP no 10719.65653.221208.1.3.02-1829, com apuração de
saldo devedor acrescido de multa e juros.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, sustentando, em síntese, que teria efetivamente sofrido as retenções de IRRF
indicadas, alegando possuir direito à integral utilização do crédito, bem como afirmando que, caso
solicitada, poderia apresentar documentação comprobatória, tendo anexado cópias de notas
fiscais relativas aos serviços prestados, nas quais constariam os valores destacados a título de
imposto retido.
A DRJ/REC, ao apreciar a insurgência, julgou-a improcedente, entendendo que as
notas fiscais não se prestariam, por si sós, à comprovação da efetiva retenção, exigindo-se, nos
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.702 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903827/2011-81
3
termos da legislação de regência, a apresentação do Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, emitido pela fonte pagadora, além
da demonstração de que as receitas correspondentes teriam sido efetivamente oferecidas à
tributação no lucro real, invocando, inclusive, o teor da Súmula CARF no 80. Concluiu, assim, pela
inexistência de direito creditório líquido e certo, mantendo integralmente o despacho decisório
impugnado.
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, no qual
sustenta, em linhas gerais, que a glosa dos créditos teria sido efetuada com base em excessivo
formalismo, por presunção, defendendo que as notas fiscais emitidas, com destaque do imposto,
aliadas aos registros contábeis e à declaração das receitas, seriam suficientes para demonstrar a
ocorrência das retenções. Invoca, ainda, o princípio da verdade material, argumentando que a
própria Administração Tributária poderia (e deveria) ter realizado diligências junto às fontes
pagadoras para confirmar os valores retidos, ao invés de simplesmente indeferir o crédito.
O Recurso Voluntário foi regularmente processado, tendo sido reconhecida sua
tempestividade e admissibilidade, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972. Após
regularização da representação processual, os autos foram distribuídos a esta instância julgadora.
No âmbito deste Conselho, o feito foi submetido a julgamento, ocasião em que, por
maioria de votos, foi proferida a Resolução CARF no 1302-001.013, de 13/09/2021, que converteu
o julgamento em diligência, com fundamento no princípio da verdade material. Determinou-se o
retorno dos autos à unidade de origem para que fossem analisados, de forma mais ampla, os
documentos juntados, especialmente as notas fiscais e demonstrações contábeis, a fim de
verificar: (i) se os valores indicados nos pedidos de compensação foram devidamente
contabilizados e oferecidos à tributação; (ii) a correta quantificação dos créditos efetivamente
existentes; e (iii) se tais créditos não teriam sido utilizados em outros pedidos de compensação.
Em cumprimento à diligência, foi elaborado Relatório Fiscal conclusivo, no qual a
autoridade responsável, após análise detalhada da DIPJ, DIRF, PER/DCOMP, notas fiscais e
registros contábeis apresentados, concluiu pelo deferimento integral do direito creditório,
reconhecendo a totalidade do saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 504.478,87, bem como pela
homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito apurado, consignando que as
retenções inicialmente não confirmadas restaram devidamente comprovadas mediante a
documentação apresentada pela contribuinte.
Após a ciência da contribuinte acerca do resultado da diligência, os autos
retornaram a este Conselho para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.702 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903827/2011-81
4

Conheço do Recurso Voluntário, porquanto tempestivo e atendidos os demais
requisitos de admissibilidade previstos no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, conforme já
reconhecido na Resolução CARF no 1302-001.013, que converteu o julgamento em diligência.
A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se ao reconhecimento do direito
creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, formado a partir de
retenções de IRRF incidentes sobre receitas de prestação de serviços, cujo valor total declarado
pela contribuinte foi de R$ 513.897,22, tendo sido inicialmente reconhecida pela autoridade fiscal
apenas a parcela de R$ 465.189,45, por suposta ausência de comprovação das retenções
remanescentes.
No julgamento originário da Manifestação de Inconformidade, a DRJ/REC entendeu
que as notas fiscais apresentadas não seriam meio idôneo de prova, exigindo, como condição
indispensável, a apresentação dos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
bem como a comprovação expressa do cômputo das receitas no lucro real, invocando o art. 55 da
Lei no 7.450/1985, o art. 943 do RIR/1999 e a Súmula CARF no 80, concluindo pela inexistência de
crédito líquido e certo.
O Recurso Voluntário, por sua vez, sustentou que tal entendimento seria
excessivamente formalista, dissociado da realidade material dos fatos, aduzindo que as notas
fiscais, os registros contábeis e as declarações fiscais apresentadas seriam suficientes para
demonstrar a efetiva ocorrência das retenções, ou, ao menos, para justificar a realização de
diligências complementares pela própria Administração Tributária, em observância ao princípio da
verdade material.
Pois bem.
No âmbito deste Conselho, ao apreciar o recurso, a maioria do Colegiado entendeu
corretamente que o processo administrativo fiscal não se exaure na verificação meramente formal
da existência de determinado documento específico, devendo o julgador administrativo perseguir
a efetiva correspondência entre a realidade econômica e sua formalização declaratória. Com esse
fundamento, foi proferida a Resolução no 1302-001.013, determinando a conversão do
julgamento em diligência, com base, inclusive, no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, para
aprofundamento da análise probatória.
A diligência realizada revelou-se determinante para a adequada solução da
controvérsia.
Consoante o Relatório Fiscal conclusivo elaborado pela unidade de origem, após a
análise integrada da DIPJ, DIRF, PER/DCOMP, demonstrações contábeis e, especialmente, das
notas fiscais juntadas aos autos, restou comprovado que: (i) os valores relativos às retenções
inicialmente não confirmadas foram devidamente contabilizados pela contribuinte; (ii) as receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação no lucro real do período; e (iii) não houve
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.702 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903827/2011-81
5
duplicidade de utilização dos créditos em outros pedidos de compensação. Em razão disso, a
autoridade fiscal propôs o deferimento integral do direito creditório, no valor de R$ 504.478,87,
com a homologação das compensações até esse limite.
Esse resultado evidencia, de forma inequívoca, que a glosa originalmente efetuada
decorreu de insuficiência de análise probatória, e não da inexistência material do crédito.
Cumpre destacar que a jurisprudência deste Conselho já se encontra pacificada no
sentido de que a comprovação do IRRF não se faz exclusivamente por meio do comprovante
anual de retenção, conforme cristalizado na Súmula CARF no 143, segundo a qual “a prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora”. Tal entendimento não afasta a Súmula CARF no 80, mas a complementa,
exigindo, além da comprovação da retenção, a demonstração de que a receita foi oferecida à
tributação, o que, no caso concreto, restou atendido após a diligência.
À luz desse contexto, entendo que não subsistem os fundamentos do acórdão
recorrido, pois a instrução complementar dos autos demonstrou a existência de crédito certo e
líquido, atendidos os requisitos legais para a compensação previstos no art. 170 do CTN e no art.
74 da Lei no 9.430/1996.
Dessa forma, impõe-se o provimento do Recurso Voluntário, para reconhecer
integralmente o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2006 e, por conseguinte,
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito efetivamente apurado,
cancelando-se o saldo devedor anteriormente constituído.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conhecer e, à míngua de preliminares, DAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório integral relativo ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 504.478,87, determinando a homologação das
compensações vinculadas até esse limite.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 927
DF CARF MF
Original